Tribunal: STF
Processo: RE 270245
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-18
Data de publicação: 2002-06-18

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO: C
ÁLCULO
DA RENDA MENSAL. C.F., art. 201, §§ 2º e 3º, e art. 202: NÃO AUTO-
APLICABILIDADE. AFRONTA REFLEXA.
               I. - O Supremo Tribunal Federal decidiu, em sessão
plenária, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Carlos Velloso, Néri
da Silveira e Sepúlveda Pertence, que o § 3º do art. 201, e o art.
202, da Constituição Federal, não são auto-aplicáveis: RE 193.456,
Min. Maurício Corrêa p/acórdão, Plenário, 26.02.97.
              II. -  À Lei 8.213/91 coube a fixação dos critérios de
reajustamento dos benefícios previdenciários para assegurar-lhes, em
caráter permanente, o valor real.
             III. - A ofensa indireta, reflexa, ao texto
 constitucional,
não constitui contencioso capaz de admitir o recurso extraordinário.
             IV. - Agravo não provido.